Tribunal: STF
Processo: HC 219463
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO ELEITORAL, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL, ARTS. 288 E 311-A DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais.



    4. In casu, os pacientes Scharles Davico Schlemper e Tânia Aparecida da Silva Schlemper foram condenados, respectivamente, às pena de 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrupção eleitoral, associação criminosa, fraudes em certames de interesse público e corrupção de menores (art. 299 do Código Eleitoral, arts. 288 e 311-A, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90) e de 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de corrupção eleitoral e associação criminosa (art. 299 do Código Eleitoral e art. 288 do Código Penal).



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    7. Agravo interno desprovido.